Tribunal: TJPA
Processo: 0812123-64.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10025 - Apreensão
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812123-64.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: NILMA SOUSA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO AFASTADA. SÚMULA N. 33 DO STJ DE INTEGRAL APLICABILIDADE NA ESPÉCIE: “A INCOMPETÊNCIA RELATIVA NÃO PODE SER DECLARADA DE OFÍCIO”. ARGUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO DETRAN-PA AFASTADA EM RAZÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL APONTAR A RESPONSABILIDADE DA PRÓPRIA AGRAVANTE. CONCLUI-SE PELA INEXISTÊNCIA
DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário por videoconferência, por unanimidade de votos
, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação anulatória em curso na 3ª Vara Cível de Marabá, movida em face do DETRAN/PA e o Município de Belém, contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar aos Réus para que, no prazo de 15 (quinze) dias promovam a suspensão de todos os efeitos legais das multas questionadas até que resolvida a demanda, sob pena de o agente público responsável por proceder com a suspensão incorrer em crime de desobediência e responder por eventual ato de improbidade que sua conduta possa caracterizar.

Recorre alegando essencialmente incompetência do juízo; Ilegitimidade do município de Belém; responsabilidade exclusiva do Detran/PA.

Pede o efeito suspensivo e o provimento final do recurso.

Neguei o efeito suspensivo ID10839916.

Contrarrazões em ID11581714.

O Ministério Público preferiu não intervir.

É o relatório.

VOTO

Vou negar provimento.

Quanto a competência territorial, relativa portanto, aplica-se o preceito do art. 52, parágrafo único do CPC.

Quanto a ilegitimidade passiva, não procede o argumento uma vez que restou provado que o município de Belém é o órgão autuador, colha-se:

Quanto a responsabilidade exclusiva do Detran/Pa, a autarquia estadual de trânsito alega que a única responsável é a SEMOB autarquia municipal. Colha-se:

Ante o exposto, não foi apresentado nenhum argumento algum capaz de infirmar a decisão aqui recorrida.

Pelo exposto, nos termos do art. 300 e 373 do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/07/2024